Tribunal: TJBA
Processo: 8036218-75.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036218-75.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO CARLOS DE VASCONCELOS Advogado(s): BARTOLOMEU DE JESUS CHAVES FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPUGNAÇÃO A ATO CONCRETO DE NEGATIVA DA APOSENTADORIA INTEGRAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. O IMPETRANTE EFETUOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL. OBSERVÂNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 51/85 E Nº 144/2014. DIREITO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE CÁLCULO A PARTIR DA MÉDIA ARITMÉTICA DAS 80% MAIORES REMUNERAÇÕES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de mandado de segurança n.º 8036218-75.2020.8.05.0000, de Salvador, no qual figura como impetrante JOÃO CARLOS DE VASCONCELOS e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões a seguir expendidas. Salvador, .